Tribunal: CARF
Processo: 10240.721379/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02)
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE DE GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE GARIMPEIRO. CASSITERITA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS FISCAIS.
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional, para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos da atividade de garimpeiro deve ser comprovada a condição do contribuinte como garimpeiro. Os recursos provenientes da comercialização da cassiterita, em razão da ausência de comprovação de que o mineral se classifica como um metal precioso, não pode ser isento da tributação do imposto de renda, ônus da prova que compete ao contribuinte, e dele não se incumbiu.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721379/2015-19
ACÓRDÃO
2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSENI APARECIDA SOUZA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02)
LANÇAMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele
tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA. RENDIMENTOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE
DE GARIMPEIRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
GARIMPEIRO.
CASSITERITA.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL
DA
NORMA
CONCESSIVA DE BENEFÍCIOS FISCAIS.
Em virtude da necessidade de interpretação literal da norma concessiva de
benefícios fiscais, nos termos do artigo 111 do Código Tributário Nacional,
para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos obtidos
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
2
da atividade de garimpeiro deve ser comprovada a condição do
contribuinte
como
garimpeiro.
Os
recursos
provenientes
da
comercialização da cassiterita, em razão da ausência de comprovação de
que o mineral se classifica como um metal precioso, não pode ser isento da
tributação do imposto de renda, ônus da prova que compete ao
contribuinte, e dele não se incumbiu.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
JUROS SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
MelloFerreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 533/570) interposto em face do Acórdão de no
08-40.638 da 1a Turma da DRJ/FOR (fls. 482/526) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (fls. 02/08), no valor total de R$ 4.234.954,49, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, no ano-calendário 2012.
A fiscalização constatou que que o contribuinte vendeu cassiterita bruta, em 2012,
no valor de R$8.548.197,66, tendo oferecido à tributação apenas 10%, com fulcro no art. 48 do
RIR/99 (regra especial para garimpeiros). Foi rejeitado tal enquadramento legal, por não cumprir
requisitos subjetivo e objetivo, e reclassificado todo o valor das vendas de cassiterita como
rendimento tributável, formalizando o crédito com multa e juros.
Em sua impugnação, o contribuinte apresentou as seguintes teses defensivas:
a) preliminar alegando vícios formais no início e condução da fiscalização, por
ausência de indicação clara do objeto/abrangência, prorrogações do MPF sem comunicação
regular e falta de descrição pormenorizada dos fatos (art. 10 do Dec. 70.235/72);
b) preliminar de falta de motivação e violação ao art. 196 CTN e ao art. 142 CTN,
com consequente cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LIV e LV);
c) invocou jurisprudência administrativa sobre nulidade por ausência de requisitos
essenciais do lançamento;
d) alegou que os rendimentos decorrentes de garimpagem gozam de isenção de
90% (tributação de apenas 10% do bruto): art. 48 do Dec. 3.000/99 e art. 5o, XIX, IN RFB
1.500/2014;
e) defendeu que cassiterita é mineral garimpável; contribuinte se enquadra como
garimpeira (Lei 11.685/2008 – Estatuto do Garimpeiro; atos do DNPM);
f) informou que as notas fiscais indicam vendas à COOPERSANTA, habilitada; logo, o
lançamento tributa indevidamente os 90% isentos;
g) alegou que a multa é desproporcional e confiscatória, contrariando a CF (art. 150,
IV) e a jurisprudência;
h) sustentou o limite dos juros a 12% a.a. e inaplicabilidade/ inconstitucionalidade
da SELIC como juros de mora, com defesa de índice menos oneroso.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
OMISSÃO DE
RENDIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ATIVIDADE DE
GARIMPEIROS DE FORMA INDIVIDUAL E RUDIMENTAR. TRIBUTAÇÃO NÃO
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
4
FAVORECIDA. Para usufruir a tributação favorecida prevista para os rendimentos
obtidos da atividade de garimpeiro, devem ser comprovados a origem dos
rendimentos e o exercício da atividade de garimpagem de forma individual e
rudimentar.
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele tratada, apresenta
adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de liquidez e
certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Inexiste cerceamento de defesa
quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a todos os requisitos
essenciais de validade.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. A vedação ao
confisco, como limitação ao poder de tributar, restringe-se ao valor do tributo,
não extravasando para o percentual aplicável às multas por infrações à legislação
tributária. A multa deve, portanto, ser aplicada conforme art. 44 da Lei no
9.430/96, como preconiza o art. 112 do CTN.
TAXA SELIC - INCIDÊNCIA. Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos
prazos previstos pela legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à
taxa referencial SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/03/2018 (fl. 532), o sujeito
passivo interpôs, em 15/03/2018, Recurso Voluntário, alegando as mesmas teses defensivas
trazidas em sua impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.
Com efeito, da análise do recurso, verifica-se que o contribuinte pretende a
aplicação de princípios constitucionais para afastar e/ou reduzir a multa de ofício aplicada,
atividade que é vedada neste Conselho, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
5
Súmula CARF no 02, que dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Preliminares
A alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa não se sustenta diante dos autos. Durante todo o trâmite que resultou no Auto de Infração,
a contribuinte foi regularmente intimada a apresentar documentos e prestar esclarecimentos, o
que demonstra o exercício pleno de suas garantias processuais (fls. 73, 303/306, 319, 331).
Cumpre salientar que a fase fiscalizatória possui caráter inquisitório, de modo que
não há falar em cerceamento de defesa no momento da constituição do crédito tributário.
Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a verdadeira fase litigiosa apenas se instaura
com a apresentação da impugnação, oportunidade em que se admite o contraditório em sua
plenitude, com a análise das razões de fato e de direito, pontos de divergência e provas
apresentadas. Nesse sentido, confira-se o texto da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A alegação de desconhecimento do andamento da fiscalização também não
corresponde à realidade, visto que a contribuinte atendeu a todas as solicitações sem apresentar
qualquer dúvida quanto à forma de proceder. Ademais, diversos documentos por ela entregues
serviram de fundamento à autuação. Releva notar que o desconhecimento da lei não constitui
causa de nulidade do lançamento, já que a todos é imposto o dever de conhecê-la (art. 3o da
LINDB).
Não prospera igualmente o argumento de que a falta de acesso às intenções do
fisco a teria impedido de produzir provas ou requerer diligências. Os autos demonstram que a
contribuinte atendeu às intimações nos prazos fixados, entregando a documentação requisitada.
Também quanto à prorrogação dos prazos da fiscalização, não há qualquer vício: trata-se de
medida legal e garantidora da continuidade dos trabalhos, evitando-se fiscalização indefinida, o
que reforça sua legitimidade.
No tocante à alegada ausência de detalhamento dos procedimentos no Auto de
Infração, constata-se o contrário: tanto o Auto como o Termo de Verificação (fls. 02/07 e 09/24)
contêm narrativa clara dos fatos, provas colhidas, valores apurados e fundamentos jurídicos. Além
disso, estão devidamente descritos os acréscimos legais, como a multa de 75% prevista no art. 44,
I, da Lei 9.430/96, e os juros de mora nos termos do art. 61 da mesma lei.
A legislação aplicável (arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72) é clara ao dispor que
nulidade somente ocorre quando comprovado prejuízo ao contribuinte, o que não se verificou. O
mesmo raciocínio se extrai do art. 844 do RIR/99, segundo o qual o lançamento de ofício inicia-se
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
6
com intimação do interessado para prestar esclarecimentos ou efetuar o recolhimento, sendo tais
intimações de caráter acessório e não obrigatório.
Dessa forma, o procedimento atendeu às exigências previstas no Código Tributário
Nacional e no Decreto no 70.235/72, permitindo à contribuinte conhecer os fundamentos da
autuação e exercer plenamente sua defesa. Não se configurando ofensa ao devido processo legal,
deve ser rejeitada a preliminar de nulidade.
Mérito
A matéria debatida nos autos já foi objeto de análise por este Conselho, no bojo do
acórdão 2201-011.832. Vejamos excertos do voto da Conselheira Luana Esteves Freitas, que trago
como razões de decidir (destaques do original):
De início, vale destacar que estamos diante de normas que versam sobre
“benefícios fiscais”, de modo que necessário se faz a sua intepretação literal, nos
termos do artigo 111, inciso II do Código Tributário Nacional, que assim
preconiza, ipsis litteris:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A isenção dos rendimentos oriundos da atividade de garimpagem encontra-se
prevista no artigo 48 do RIR/1999 e artigo 10 da Lei n. 7.713/1988, que assim
preconizam:
Art. 48. São tributáveis dez por cento do rendimento bruto percebido por
garimpeiros na venda, a empresas legalmente habilitadas, de metais
preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles extraídos.
§ 1o O percentual a que se refere o caput constitui o mínimo a ser
considerado rendimento tributável.
§ 2o A prova de origem dos rendimentos será feita com base na via da nota
de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora, no caso
de ouro, ativo financeiro, ou outro documento fiscal emitido pela empresa
compradora, nos demais casos.
3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial,
somente o valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o
imposto.
Art. 10. O imposto incidirá sobre dez por cento do rendimento bruto
auferido pelos garimpeiros matriculados nos termos do art. 73 do Decreto-
Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, remunerado pelo art. 2o do Decreto-
Lei no. 318, de 14 de março de 1967, na venda a empresas legalmente
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
7
habilitadas de metais preciosos, pedras preciosas e semipreciosas por eles
extraídos.
Parágrafo único. A prova de origem dos rendimentos de que trata este
artigo far-se-á com base na via da nota de aquisição destinada ao
garimpeiro pela empresa compradora.
O citado dispositivo legal determinou a necessidade de cumprimento de
requisitos legais para a caracterização da pessoa física como garimpeiro, que se
encontram estipulados nos artigos 70 a 72 do Decreto-Lei n. 227 de 28 de
Fevereiro de 1967, que assim dispõem:
Art. 70 Considera-se:
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utilize instrumentos
rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáveis, na
extração de pedras preciosas, semipreciosas e minerais metálicos ou não
metálicos, valiosos, em depósitos de aluvião ou aluvião, nos álveos de
cursos d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos
secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros;
depósitos esses genericamente denominados garimpos.
II - faiscação, o trabalho individual de quem utilize instrumentos
rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e portáteis, na
extração de metais nobres nativos em depósitos de aluvião ou aluvião,
fluviais ou marinhos, depósitos esses genericamente denominados
faisqueiras; e, III - cata, o trabalho individual de quem faça, por processos
equiparáveis aos de garimpagem e faiscação, na parte decomposta dos
afloramentos dos filões e veeiros, a extração de substâncias minerais úteis,
sem o emprego de explosivos, e as apure por processos rudimentares.
Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais úteis, por processo
rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscação ou cata,
denominase genericamente, garimpeiro.
Art. 72. Caracteriza-se a garimpagem, a faiscação e a cata:
I - pela forma rudimentar de mineração; II - pela natureza dos depósitos
trabalhados; e, III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta
própria.
Importante rememorar que as Leis n° 7.805/1989 e 11.685/2008 fizeram
alterações pontuais nas normas previstas no Decreto-Lei n° 227/1967, de modo
que este ainda continua em vigor, especialmente os supracitados dispositivos
legais, que disciplinam acerca dos critérios subjetivo e objetivo para definição do
contribuinte como garimpeiro.
Inclusive, ao contrário do alegado pelo recorrente, o artigo 3o da Lei n°
11.685/2008 deixa inconteste a que o Decreto-Lei n° 227/1967 continua em
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
8
vigor, ainda que alterado pela Lei n° 7.805/1989 que criou o regime de permissão
de lavra garimpeira, vejamos:
Art. 3o O exercício da atividade de garimpagem só poderá ocorrer após a
outorga do competente título minerário, expedido nos termos do Decreto-
Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei no 7.805, de 18 de julho de
1989, sendo o referido título indispensável para a lavra e a primeira
comercialização dos minerais garimpáveis extraídos.
Dito isto, por meio da leitura conjugada dos dispositivos legais acima citados,
vislumbramos a necessidade de observância e cumprimento dos critérios
subjetivo e objetivo para fins de concessão do benefício fiscal da isenção do
Imposto de Renda sobre as receitas provenientes da atividade de garimpagem.
No que tange ao requisito subjetivo, o contribuinte precisa ser enquadrado
como garimpeiro, cuja definição encontra previsão legal no artigo 71 do Decreto-
Lei n° 227/1967, com conceito posteriormente ampliado pelo artigo 2o, inciso I da
Lei n° 11.685/2008, sendo àquele que individualmente, ou por meio de
associações, através de processos rudimentares, atue diretamente no processo de
extração de minerais garimpáveis.
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - garimpeiro: toda pessoa física de nacionalidade brasileira que,
individualmente ou em forma associativa, atue diretamente no processo da
extração de substâncias minerais garimpáveis; (...)
III - minerais garimpáveis: ouro, diamante, cassiterita, columbita, tantalita,
wolframita, nas formas aluvionar, eluvional e coluvial, scheelita, demais
gemas, rutilo, quartzo, berilo, muscovita, espodumênio, lepidolita,
feldspato, mica e outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser
indicados, a critério do DNPM.
A nova legislação, Lei n° 11.685/2008, definiu expressamente as
modalidades de garimpo, em seu artigo 4o, nas quais o recorrente não se
enquadra em qualquer delas, conforme adiante será elucidado.
Art. 4o Os garimpeiros realizarão as atividades de extração de substâncias
minerais garimpáveis sob as seguintes modalidades de trabalho:
I - autônomo;
II - em regime de economia familiar;
III - individual, com formação de relação de emprego;
IV - mediante Contrato de Parceria, por Instrumento Particular registrado
em cartório; e
V - em Cooperativa ou outra forma de associativismo.
Embora a citada legislação posterior tenha ampliado o conceito de garimpeiro,
denota-se que o objetivo do legislador se manteve o mesmo, de beneficiar o
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
9
garimpeiro que trabalha efetivamente na linha de frente da extração mineral,
de forma individual – ou coletiva por meio das associações e rudimentar – sendo
certo que para fins de isenção de imposto de renda, a lei deve ser interpretada
literalmente.
No caso vertente, o contribuinte, ora recorrente, não se desincumbiu de seu ônus
probatório, ao passo que as provas carreadas durante a fiscalização restaram
evidente que a atividade desenvolvida não se enquadra no conceito legal de
garimpagem.
Isso porque, o alto volume de minério extraído no ano-calendário de 2012
exigiu: (i) a utilização de maquinário específico, os quais o recorrente é
proprietário e possuidor, conforme consta em sua DIRPF; (ii) alto grau de
expertise e/ou especialização dos envolvidos na atividade; (iii) a colaboração de
terceiros, visto que o contribuinte desempenha outras atividades, sendo
impossível que sem a sua dedicação exclusiva fosse obtido o volume de minério
extraído no ano-calendário objeto da fiscalização, conforme comprovado por
meio de estudo técnico.
Nada obstante, ainda que o citado critério subjetivo tivesse sido alcançado, fato é
que o critério objetivo para fins de enquadramento da atividade de garimpagem
apta à isenção do IRPF, insculpido no artigo 70 do Decreto-Lei n° 227/1967, acima
transcrito, restou absolutamente descumprido pelo ora recorrente.
Como dito, há necessidade de interpretação inequívoca das normas concessivas
de benefícios fiscais (artigo 111, CTN), tal como a isenção do Imposto de Renda
em comento, sendo que o critério objetivo insculpido no artigo 48 do RIR/1999
para fins de caracterização da atividade de garimpagem consiste na extração de
metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, ao passo que a cassiterita,
por sua vez, não se enquadra em nenhum deles, ainda que seja conceituada como
um mineral garimpável pela Lei n° 11.685/2008.
De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (site www.cprm.gov.br, anexo 2)
“são chamados de metais preciosos (ou metais nobres) o ouro, a prata e os metais
do grupo da platina. Estes compreendem platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e
ósmio”.
Além disso, poderia o recorrente ter apresentado documentos e/ou provas
idôneos, inclusive por meio de pareceres técnicos, emitidos por profissionais
competentes, a fim de demonstrar que a cassiterita se enquadra no conceito de
metais preciosos, pedras preciosas ou semipreciosas, o que de fato não o fez,
razão pela qual, mais uma vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Assim, diante da necessidade da intepretação literal da norma concessiva de
benefício fiscal, e que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
além da presunção de legalidade do lançamento tributário, restou inconteste que:
(i) a atividade exercida pelo recorrente não pode ser enquadrada como
garimpeiro; (ii) os documentos apresentados pelo recorrente, Notas Fiscais,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.707 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721379/2015-19
10
revelam o comércio exclusivo de cassiterita, e que não é metal precioso, pedra
preciosa e semipreciosa; (iii) a quantidade vendida no ano-calendário de 2012 é
incompatível com a modalidade de trabalho individual, rudimentar e pessoal, ou
qualquer outra modalidade prevista na Lei n° 11.685/2008, resta forçoso concluir
que a atividade desempenha pelo contribuinte não está abrangida pela isenção do
art. 48 do RIR/1999 e do art. 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
Com relação às teses defensivas que questionam a aplicação de juros, trago à
colação as Súmulas CARF no 04 e 108, verbis:
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 584
DF CARF MF
Original